Tribunal: TJES
Processo: 5008721-22.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-22.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008721-22.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
ANGELA MARIA GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DO PIX. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA “PIX”. NÃO FOI PROPICIADO AO BANCO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ABERTURA DAS CONTAS DESTINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANGELA MARIA GOMES DA SILVA em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebeu mensagem pelo aplicativo
Whatsapp
de alguém que se passava por seu filho, ocasião em que fez transferência de valores, no total de R$22.000,00, tendo como beneficiárias ADRIELLE KATHELEN DA SILVA E ANA BEATRIZ PRESTES RODRIGUES, que possuem conta no banco requerido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante ao exposto julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5892663, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que foi vítima do fortuito interno ocasionado pela falha na prestação de serviços, considerando a falha no sistema de segurança e gerenciamento de riscos da recorrida, na verificação e apuração de abertura e utilização de contas bancárias de forma fraudulenta. Assim, pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude que culminara na realização de transferência de valores da sua conta para a de criminosos, fazendo juntar as referidas transações (ID 5892029).

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros.

Inicialmente, importa mencionar que nos casos similares ao destes autos, tenho entendido pela responsabilidade da Instituição financeira, uma vez que o recorrido é instituição financeira que confere aparência de idoneidade aos envolvidos e, desse modo, deve suportar as consequências decorrentes da falha na prestação dos serviços, resultantes do fortuito interno, consistente na irregularidade da conta que possibilitou o ilícito, nos termos da Súmula nº 479, do STJ e do art. 14, do CDC.

Em resumo, se o golpe só foi possível porque a instituição financeira que recebeu a conta processou a mesma de forma fraudulenta, sem o devido cuidado na confirmação das identidades, endereço e demais informações do suposto fraudador, deve responder pelo ato. Nesse caso, também havendo participação do autor, a responsabilidade seria compartilhadas quanto ao dano material, sem existência de dano moral.

Em que pese o entendimento adotado pela r. sentença, tenho que é da instituição financeira o ônus probatório de demonstrar a regularidade da abertura de conta corrente nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN.

Com isso, entendo que não é possível a modificação do julgado no momento por violação direta ao contraditório e ampla defesa, devendo nesse caso pontual ser anulada a sentença, uma vez que embora conste pedido do recorrido, no item 34 da Contestação, de levantamento de sigilo por decisão para trazer aos autos os documentos utilizados para a abertura da conta, tendo este o ônus de provar que não se trata de conta fraudulenta, tal pedido não foi analisado pelo juízo de piso. Assim, a fim de propiciar ao recorrido a ampla defesa, deve a sentença ser anulada e o recorrido intimado para juntar aos autos os documentos utilizados para abrir as contas que foi destino das transferências realizadas pela autora, ora recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença, e DETERMINAR que o recorrido junte aos autos os documentos utilizados na abertura das contas bancárias de ADRIELLE KATHELEN DA SILVA e ANA BETARIZ PRESTES RODRIGUES, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, devendo os referidos documentos serem acostados com segredo de justiça.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)